Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-82.2022.8.11.0092
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000347-82.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAITA ESMERINA DA SILVA - CPF: 020.381.901-27 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEONIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 345.604.241-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Criminal nº
1000347-82.2022.8.11.0092.

Origem: Vara Única de Alto Taquari.

Apelante: CAITA ESMERINA DA SILVA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. BEM DE ORIGEM ILÍCITA ADQUIRIDO SEM CAUTELA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Caita Esmerina da Silva contra sentença proferida por Juizado Especial Criminal, que a condenou à pena de um mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal), substituída por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por ausência de prova do dolo. O Ministério Público requer a manutenção da condenação, com parecer da Procuradora Geral de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nos autos elementos suficientes para manter a condenação da ré pelo crime de receptação culposa, diante da ausência de comprovação da origem lícita dos bens e da negligência na adoção de cautelas mínimas na aquisição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de receptação culposa não exige a comprovação de dolo, bastando que o agente, pelas circunstâncias do negócio ou do fornecedor, devesse presumir a origem ilícita do bem.

A ré adquiriu bens de seu sobrinho, conhecido por envolvimento em práticas criminosas, sem qualquer comprovação da licitude, confiando unicamente na promessa de que seria apresentada nota fiscal, o que jamais ocorreu.

As circunstâncias do negócio — valor inferior ao de mercado, informalidade da transação e relação pessoal com o vendedor sabidamente envolvido em crimes — demonstram culpa da ré, por negligência ao não adotar medidas mínimas para verificar a procedência dos bens.

A confissão da apelante, aliada ao auto de apreensão e ao boletim de ocorrência, comprovam a materialidade e autoria do crime, inexistindo controvérsia quanto à origem ilícita do celular apreendido.

A ausência de diligência da ré para confirmar a legalidade da aquisição é suficiente para configurar o elemento subjetivo da culpa, nos termos do Enunciado nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a negligência na aquisição de bens de procedência duvidosa, aliada à ausência de comprovação da origem lícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação culposa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se o crime de receptação culposa quando o agente adquire bens de origem ilícita sem adotar as cautelas mínimas exigidas para verificar sua procedência.

A presunção razoável de ilicitude dos bens, baseada nas circunstâncias do negócio e no histórico do fornecedor, é suficiente para a condenação por receptação culposa.

A ausência de documentação comprobatória da origem dos bens e a informalidade da negociação caracterizam a culpa por negligência exigida pelo tipo penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025;

TJMT, N.U 2356/2012, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.02.2013, DJE 27.02.2013.

Relatório

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois se trata de crime de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099/95, determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de um mês de detenção em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal.

A apelante pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido.

O apelado pugna pela manutenção da sentença.

No parecer da Procuradora Geral de Justiça manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Voto

A apelante foi condenada pela prática do crime de receptação culposa, tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Almejando sua absolvição, a apelante sustenta que não há nos autos, prova hábil e idônea capaz de demonstrar o dolo específico do tipo.

Conforme se extrai dos autos, em 21 de dezembro de 2021, no curso de investigações relativas a um roubo ocorrido no município de Alto Araguaia/MT, agentes da Polícia Civil dirigiram-se à zona rural de Alto Taquari/MT, especificamente ao endereço da ré, Caita Esmerina da Silva, em busca de produtos subtraídos no referido crime.

Ao serem indagados pelos policiais sobre a presença dos bens, Caita apresentou espontaneamente um telefone celular e um receptor de sinal de TV. Indagada sobre a origem dos objetos, afirmou ter adquirido o celular de seu sobrinho, Uallison – vulgo “Gasolina” –, pelo valor de R$ 350,00, e ter trocado o receptor de sinal com ele, sem que houvesse desembolso financeiro adicional. Informou, ainda, que seu sobrinho teria dito que os bens eram lícitos e que apresentaria nota fiscal posteriormente, o que não ocorreu.

Ocorre que, ao verificarem o número de série do celular, os policiais constataram que se tratava de um dos aparelhos roubados em Alto Araguaia/MT, conforme registro no boletim de ocorrência e termo de apreensão acostados aos autos. O valor de mercado do celular foi estimado em R$ 619,00.

Em juízo, a própria ré confirmou os mesmos termos do depoimento prestado em sede policial. Disse a apelante que o sobrinho lhe ofereceu o celular alegando estar com outro e que “traria a nota depois”.

Alegou, ainda, que achou o valor de R$ 350,00 razoável para um aparelho usado, que à época custaria R$ 500,00, e que considerou o negócio vantajoso.

A conduta foi corretamente tipificada como receptação culposa, que prescinde do dolo, exigindo, no entanto, que o agente “devesse saber” da origem criminosa do bem, com base nas circunstâncias do negócio ou na condição de quem oferece o objeto.

A sentença examinada foi minuciosa ao reconhecer que, além da diferença de valores entre o preço pago e o valor de mercado – o que por si só não seria conclusivo –, as circunstâncias subjetivas do vendedor, notoriamente conhecido por envolvimento em práticas criminosas, inclusive com registros policiais desde a adolescência, tornam manifesta a culpa da ré. Ela, sendo sua tia por afinidade, possuía plenas condições de presumir a origem ilícita dos bens.

O parecer ministerial apresentado em sede recursal igualmente sustenta que os elementos de prova reunidos nos autos demonstram de forma inequívoca a presença do elemento subjetivo necessário para a configuração do tipo penal. Enfatiza-se que, mesmo no contexto da receptação culposa, não é necessária certeza da ilicitude, bastando à presunção razoável, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Por fim, releva destacar que, além da presença do elemento subjetivo, a apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem lícita dos bens, tampouco demonstrou diligência mínima no sentido de confirmar a legalidade da aquisição.

Diante de todo o conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por ausência de suporte probatório. As provas coligidas – testemunhais, documentais e confessionais – convergem de maneira coesa, revelando a culpabilidade da apelante, ainda que na modalidade culposa.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGLIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCEDÊNCIA LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apelação criminal interposta por Idamilson da Silva contra sentença do Juizado Especial Criminal que o condenou pela prática do crime de receptação culposa, previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas.

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de receptação culposa, considerando a ausência de comprovação da licitude da posse do bem e a negligência na adoção de cautelas mínimas para evitar a aquisição de produto de crime.

3.

A materialidade e autoria do crime de receptação culposa restam comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos que demonstram a posse de bem de origem ilícita pelo réu.

4.

O crime de receptação culposa não exige dolo direto ou eventual, bastando que o agente, ao adquirir ou receber um bem, não adote as cautelas mínimas exigidas para verificar sua procedência.

5.

O depoimento das testemunhas corrobora que o bem era oriundo de crime anterior e que o apelante não tomou as precauções razoáveis para averiguar sua origem.

6.

A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais conforme o Código Penal, sendo proporcional à conduta praticada.

7.

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

9.

Recurso desprovido.”
(N.U 1011597-91.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO CULPOSA - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DOSIMETRIA DA PENA - ELEVAÇÃO DA PENA BASE - REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Evidenciada a autoria e materialidade delitivas, não prospera o pedido de absolvição do acusado com relação à prática de receptação culposa com fundamento apenas no desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido. A reincidência é uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código penal que autorizam o aumento da pena base fixada pelo juiz. A substituição da pena restritiva de direitos por pena de multa deve ser deferida quando mostra-se adequada as condições do acusado.”
(N.U 2356/2012,

2356/2012, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 19/02/2013, Publicado no DJE 27/02/2013).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025